Tribunal: TJMT
Processo: 1025690-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025690-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MICHELY BRUNA AGUILAR CONCEICAO - CPF: 031.011.541-89 (RECORRENTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Deu parcial provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Com a devida vênia, mas acompanho parcialmente o relator para o fim de majorar a indenização para R$4.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS E PERNOITE FORÇADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR QUE DEVE SE AMOLDAR AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E À EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tratando-se de recurso interposto exclusivamente pela parte autora buscando a majoração do quantum indenizatório, a análise se restringe à adequação do valor fixado em primeira instância.

2.

A "readequação da malha aérea" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade, considerando a extensão do dano. O atraso de aproximadamente 7 horas e necessidade de pernoite forçado em aeroporto, representa dano de elevada monta.

4.

Constatada a insuficiência do valor arbitrado na origem para a devida reparação do dano, impõe-se a sua majoração para montante que atenda aos critérios da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e

parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos iniciais e o faço para:

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;”

Em suas razões, a recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório para 10 mil reais, sustentando que o valor fixado na origem é insuficiente para reparar os danos sofridos, considerando o atraso superior a 7 horas e o pernoite forçado no aeroporto.

De início, destaca-se que a presente demanda não se insere nas hipóteses de suspensão fixadas pela decisão proferida em 26/11/2025, nos autos do ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral). O referido tema versa sobre a definição da prevalência, à luz do art. 178 da Constituição Federal, das normas aplicáveis ao transporte aéreo em relação ao Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à responsabilidade civil decorrente de cancelamento, alteração ou atraso de voo motivado por caso fortuito ou força maior.

No mérito, a controvérsia limita-se exclusivamente ao valor fixado a título de danos morais, uma vez que o dever de indenizar é incontroverso.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora foi submetida a uma longa e desgastante espera, como resultado, chegaram ao destino final com aproximadamente
7 HORAS DE ATRASO.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo provoca
dano moral presumido (in re ipsa).
A corroborar, o entendimento desta Turma Recursal:

“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.” (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

O valor da indenização por danos morais, por sua vez deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a dupla função da medida — compensatória para o consumidor e pedagógica para a empresa.

No caso, a falha na prestação do serviço culminou no pernoite dentro do aeroporto e um atraso de mais de 7 horas para a chegada ao destino. Tais particularidades demonstram que o dano ultrapassou o mero aborrecimento, justificando uma reparação mais robusta.

Considerando a extensão do dano entendo que o valor fixado na origem se mostra insuficiente. Assim, a majoração do quantum indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é medida que se impõe, por ser mais justa e adequada ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, majorando o valor da condenação por danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026